Tribunal: TJMT
Processo: 1039004-72.2022.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039004-72.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NERIVAN DA SILVA ALVES - CPF: 065.830.821-10 (APELANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), NERIVAN DA SILVA ALVES - CPF: 065.830.821-10 (TERCEIRO INTERESSADO), DEBORA BERGANTIN MEGID AMARO - CPF: 989.196.951-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CONSTITUCIONAL –PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO – EMENDA À INICIAL – DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA PELA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O descumprimento, pela parte autora, da determinação judicial para a emenda da inicial, impõe o indeferimento da petição, com a extinção do processo sem a resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a sentença, proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Internação

Compulsória, por ela proposta, indeferiu a petição inicial, conforme o trecho a seguir transcrito:

O artigo 485, incisos I e IV, do CPC determinam que o juiz extinguirá o processo sem resolução do mérito, quando indeferida a petição inicial, e se faltar uma das condições da ação ou pressupostos processuais para e desenvolvimento válido e regular do processo.

É exatamente o que ocorre no presente caso. Em ID 106223913, houve determinação para que a parte Autora juntasse aos autos laudo médico circunstanciado (assinado por médico psiquiatra) que demonstre o porquê de os tratamentos alternativos à internação, não terem surtido efeitos ao paciente, seja por meio de documentos próprios, caso os tenha, e, obrigatoriamente, por relatório médico circunstanciado emitido por médico especialista em saúde mental (psiquiatra), necessários para a análise do feito.

Importante salientar que o laudo circunstanciado psiquiátrico para indicação de internação compulsória não se faz necessário por mero capricho deste Juízo, mas sim por vinculação expressa do art. 8º da Lei 10.216/2001 c/c art. 5º da Portaria 2391/2002 do Ministério da Saúde.

Face ao exposto e por tudo que dos autos consta, hei por bem, nos termos

dos artigos 321, 330, inciso IV e 485, incisos, I e IV, ambos do CPC, indeferir a petição inicial

e declarar extinto o presente feito, sem resolução do mérito, visto que a parte Autora não

promoveu ação nos moldes da legislação vigente, mesmo após determinação de emenda.

A
parte
Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando, em síntese, que,
Nerivan
da Silva Alves, é usuário de drogas, já foi internado, compulsoriamente, por meio de m
edida judicial, e após a alta, ficou internado na Fazenda Nossa Senhora das Graças, localizada no Município de Poconé
.

Assevera que em atenção a determinação do juízo, o Ministério Público Estadual, manifestou
-se, reiterando o caráter de urg
ê
ncia de medida liminar,
pois o recorrido encontra-se em situação de rua e se recusa a se submeter a tratamento médico, razão pela qual, não há como apresentar laudo médico

circ
unstanciado.

Afirma que
há nos autos, laudo médico, que atestou a necessidade de internação compulsória, onde consta que não

houve aceitação por parte do Recorrido
,
quanto a tentativa de intervenção
terapêutica.

Aduz que
há nos autos, elementos suficientes que demonstram a necessidade de internação de
Nerivan
, assim como o iminente risco à integridade física e psicológica própria e de seus familiares, que estão abalados emocionalmente com a situação, e de mãos atadas, ante a recusa dele em se tratar voluntariamente.

O
Município de
Cuiabá
apresentou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do Apelo
, ao passo que o Estado de Mato Grosso, em que pese a que tenha sido intimado, permaneceu silente, conforme certidão encartada nos autos (id.
171036877).

A Procuradoria-Geral de Justiça,
deixou de se manifestar, por entender desnecessária a atuação simultânea, de mais de um órgão do Ministério Público
(id. 177292656).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação, interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a sentença, proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Internação Compulsória, por ela proposta, indeferiu a petição inicial.

Denota-se dos autos que
o Ministério Público Estadual
, ajuizou a Ação de Internação Compulsória em desfavor
Nerivan
da Silva Alves, que é usuário de drogas e encontra-se atualmente em situação de rua, conforme informado pela sua genitora.

Afirma que
Nerivan
já foi internado,
compulsoriamente, por determinação judicial e, posteriormente, internou-se na Fazenda Nossa Senhora das Graças, localizada no Município de Poconé,
contudo, após a alta médica, passou a viver nas ruas, praticando
furtos, para a compra de drogas
e que se recusa a se submeter a tratamento.

Diante disso, postula a internação compulsória em
centro especializado
, com a finalidade de desintoxicação e recuperação.

Ao receber a inicial, o Juiz singular determinou a emenda à petição inicial, com o escopo de que fosse apresentada documentação médica, nos seguintes termos:

Diante do exposto, concedo à parte o prazo de 15 (quinze) dias para emendar a inicial (art. 321 do CPC), sob pena de indeferimento da peça e extinção da ação, juntando documentação de cunho médico que demonstre o porquê de os tratamentos alternativos à internação, ou seja, as medidas extra hospitalares não terem surtido efeitos ao paciente, seja por meio de documentos próprios, caso os tenha, e, obrigatoriamente, por relatório médico circunstanciado emitido por médico especialista em saúde mental (psiquiatra), comprovando o comparecimento pessoal do paciente, e, caso este seja impossível, a justificativa, para que seja analisada a necessidade de perícia médica, ou colacione aos autos a comprovação da solicitação administrativa da consulta com médico especialista (psiquiatra).

A parte autora, manifestou-se nos autos,
afirmando que
internação compulsória é a medida mais adequada ao requerido acometido de transtorno mental, pois
Nerivan
se recusa a se submeter a tratamento médico especializado de forma voluntária e
se encontra em situação de rua e de vulnerabilidade devido à sua dependência química
, bem como
afirma
que o parecer do NAT foi favorável a internação.

Conclusos os autos, o
Magistrado singular,
reiterou a decisão anterior, para que a parte Autora, apresentasse nos autos, os documentos solicitados, sob pena de inépcia
da inicial.

Diante disso, o Ministério Público, manifestou-se, reiterando que
Nerivan
se recusa a se submeter a tratamento e se encontra em
situação de rua, bem como informou que, em consulta aos sistemas, constatou-se que foi preso em fla
grante pela prática d
o
delito de furto qualificado, e que, após ser
colocado em liberdade, não se tem mais notícias de seu paradeiro.

O Magistrado singular,
indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos dos

art
s
. 321, 330, inciso IV e 485, incisos I e IV, do CPC, por entender que a parte Autora não ajuizou a ação nos moldes da legislação vigente, mesmo após a determinação de emenda.

Contra o ato sentencial,
o Ministério Público Estadual
interpôs o Recurso de Apelação Cível, pelo qual pretende a reforma da sentença.

Da análise dos autos, depreende-se que, recebida a inicial, o magistrado singular determinou a emenda a inicial, para que a autora juntasse aos autos, documentos médicos que comprovassem a necessidade de internação compulsória do seu filho,
por
meio de
relatório médico circunstanciado
,
emitido por médico especialista em saúde mental (psiquiatra)
,
so
b pena de inépcia da inicial.

Entrementes, a
parte
Apelante não apresentou os documentos,
limitando-se a afirmar que o paciente necessita da internação compulsória, porque vive em situação de rua.

Com efeito, o art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, assim dispõe:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts
. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único.
Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial
. (Destaquei).

Sabe-se que o Código de Processo Civil proporciona a oportunidade de o autor emendar, ou completar, a petição inicial, e, findo o prazo aludido, voltará a exordial ao Juiz para, novamente, examiná-la e dar-lhe o despacho adequado, de deferimento ou indeferimento.

Se o autor não cumprir a diligência que lhe fora ordenada, o Juiz indeferirá a petição inicial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica, no sentido de que o descumprimento, pela parte autora, de determinação judicial para emenda da petição inicial impõe o indeferimento da petição.

Nesse sentido, confira os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
– PROCESSUAL
CIVIL – RECURSO
ESPECIAL –
ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – VIOLAÇÃO – INEXISTÊNCIA
– EMENDA
À INICIAL – DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA PELA PARTE AUTORA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO – ART. 284, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. O descumprimento, pela parte autora, da determinação judicial para a emenda da inicial impõe o indeferimento da petição, com a extinção do processo sem a resolução do mérito. Inteligência da regra do art. 284, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 3. Agravo regimental não provido. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 814495 MG 2015/0290962-4, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, data de julgamento: 23/02/2016, T3 - Terceira Turma, data da publicação:
DJe
11/03/2016)

Oportuno registrar que o
laudo médico e o parecer do NAT mencionados pela parte Recorrente, se referem a situação pretérita, em que fora
m
juntados aos autos de n.
1003869-25.2021.8.11.0037,
cujo pedido inicial visava, igualmente, a internação compulsória de
Nerivan
, de modo que não há como supor que tais documentos revelam
sua
situação

atual
.

Ademais,
a Lei Federal n. 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, estabelece que:

Art. 4o A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

Art. 6o A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:

I -
internação
voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário;

II -
internação
involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e

III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça. (destaquei)

Assim, conclui-se que, somente em casos excepcionais, será admitida a internação dos dependentes químicos, ou alcoólatras, desde que haja prova da efetiva necessidade da medida, segundo os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, o que não é o caso dos autos, ante a ausência de laudo médico circunstanciado que justifique adequadamente a necessidade da medida vindicada.

Desse modo, não cumprida a determinação de emenda da inicial, é o caso de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC.

Nessa quadra, tenho que nenhum reparo há que ser feito na sentença proferida pelo Juízo a quo,
que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO

o Apelo, mantendo inalterado o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023